Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo de 15 dias concedido ao Distrito Federal para “providenciar a realização dos exames com OTORRINOLARINGOLOGISTA e FONOAUDIÓLOGO de que o autor/apelante necessita, sob pena de sequestro de verba pública”, conforme determinado na decisão de ID 72053913. Após, dê-se vista ao autor/apelante, pelo prazo de 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator